Tribunal: STF
Processo: ARE 776055
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penhora. Verbas destinadas à Organização de Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP. 3. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.